Tribunal: TJDFT
Processo: 0707705-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado pela defesa contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado de furto praticado contra idoso em contexto de violência doméstica, cuja custódia foi fundamentada no risco à vítima, no histórico de agressões e em indícios de instabilidade psiquiátrica, estando o processo suspenso para realização de incidente de insanidade mental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se há ausência de contemporaneidade na prisão preventiva; (ii) definir se há excesso de prazo decorrente da demora na realização da perícia psiquiátrica; (iii) avaliar se a custódia é adequada e proporcional diante das condições pessoais do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na materialidade, nos indícios de autoria e no risco atual à ordem pública, especialmente no contexto de violência doméstica contra pessoa idosa.
2. A contemporaneidade está caracterizada diante da persistência das circunstâncias justificadoras da segregação, sobretudo o risco de reiteração e a vulnerabilidade da vítima.
3. O excesso de prazo não se configura, considerando a suspensão do processo para incidente de insanidade mental e a realização já designada da perícia psiquiátrica.
4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas, diante do histórico de agressividade, instabilidade psíquica e risco concreto à vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A prisão preventiva no contexto de violência doméstica mantém-se válida quando demonstrados risco atual à vítima, insuficiência de medidas alternativas e ausência de excesso de prazo imputável ao Judiciário, sendo irrelevante a revogação anterior de medidas protetivas quando persistem elementos concretos de perigo. Dispositivos legais citados: Artigos 282, 312, 313 e 316 do CPP; Art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal; Lei no 10.216/2001; Resolução CNJ no 487/2023. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2084802, 0753693-12.2025.8.07.0000, 2a Turma Criminal, julgado em 05/02/2026; Acórdão 2085157, 0755744-93.2025.8.07.0000, 1a Turma Criminal, julgado em 29/01/2026.